Tribunal: TJDFT
Processo: 0711473-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 07011473-72.2020.8.07.0000 AI Agravante : MÁRCIO CORREIA DE FARIA Agravada : COMPANHIA IMOBILIÁRIA TERRACAP Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Márcio Correia de Faria contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Nulidade n. 0701795-06.2020.8.07.0009, ajuizada em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência com objetivo de suspender o leilão extrajudicial do imóvel adquirido com garantia de alienação fiduciária, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, proposta por MÁRCIO CORREIA DE FARIA em desfavor da TERRACAP S/A. Alega em suma, que celebrou contrato de compra e venda, com garantia de alienação fiduciária de imóvel, em relação ao imóvel de matrícula no. 278.640 registrado no 3o Ofício de Registro de Imóveis na Comarca de Brasília - DF, no valor de 92.000,00 (noventa e dois mil reais), referente ao Lote 08, Conjunto 01, Quadra QN833, Samambaia – DF. Discorre que tomou conhecimento de que a propriedade de seu imóvel foi consolidada em favor da TERRACAP e que leilão extrajudicial está em vias de ser realizado. Informa que, a partir da 49a parcela tornou-se inadimplente, tendo tentado realizar acordos junto a ré, sem êxito. Aduz que não houve a sua notificação pessoal para purga da mora, nem qualquer outra documentação de intimação. Por meio da decisão de Id 56604063, foi determinada a oitiva prévia da ré, a qual se manifestou em Id 57616955. É a exposição do necessário. DECIDO. Para obtenção do provimento liminar vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, não foi possível vislumbrar a necessária reunião das condições elencadas pelo texto normativo em destaque. Em uma análise perfunctória, não é verificada nenhuma conduta ilegal da TERRACAP, isso porque a empresa seguiu todos os trâmites legais e necessários para a consolidação. Compulsando os autos, verifica-se que, na data de 23/02/2017, a TERRACAP enviou carta ao autor solicitando o comparecimento para liquidar as parcelas em atraso. Em seguida, a ré enviou ao 3o Cartório de Registro de Imóveis, para efeito de notificação, os seguintes endereços: QN 833, Conjunto 01, Lote 08, Samambaia/DF e QR 1029 Conjunto 06, Casa 20, Samambaia/DF. Contudo, o Autor não foi localizado e, por esse motivo, foi realizada a notificação através de Edital. Nesse diapasão, não se vislumbra a probabilidade do direito invocada pelo autor. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência, à míngua dos requisitos legais. Cite(m)-se para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da data juntada do mandado de citação. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Identificada eventual reconvenção do bojo da contestação, venham os autos conclusos para apreciação dos requisitos elencados nos artigos 292, 324 e 343 do CPC. Diligência citatória cumprida e apresentada contestação, intime-se o(a) autor(a) para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2020 13:39:47”. O Agravante opôs Embargos de Declaração, os quais não foram acolhidos. Alega, nas razões Id. 15941095, que não houve a notificação pessoal do ora Agravante para purgar a mora, nem mesmo via Cartório de Registro de Imóveis/Títulos. Afirma que não foi notificado no endereço do imóvel objeto do contrato ou no endereço constante da escritura pública de compra e venda, e que somente teve conhecimento da consolidação do imóvel pela Agravada e que seria penhorado extrajudicialmente quando tentava negociar o débito. Sustenta que a suposta correspondência de 23.2.2017 foi enviada, via Cartório, para o endereço distinto do imóvel (QR 1029, Conjunto 6, Casa 20, Samambaia Norte). Informa que o endereço constante no contrato é Lote 8, Conjunto 1, Quadra QN 833, Samambaia-DF, o mesmo que consta no processo administrativo de execução. Acrescenta que não houve tentativa de localização do endereço do Agravante antes da notificação por edital, nem o cumprimento do disposto no art. 26, §3o, da Lei n. 9.514/97, e, ainda, que não há nos autos de origem aviso de recebimento de correspondência devolvido. Conclui não estar caracterizada a mora, e que os procedimentos de consolidação do imóvel ao credor fiduciário e expropriatórios estão eivados de vícios, e devem ser considerados nulos. Pede que seja antecipada a tutela recursal para que seja mantido na posse do imóvel, bem como suspenso qualquer ato expropriatório extrajudicial, até o trânsito em julgado na demanda de origem, oficiando-se ao 3o Registro de Imóveis de Brasília – DF a respeito. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para manter a tutela de urgência recursal. Preparo comprovado – Id. 15941096 e Id. 15941097. É o relatório. Decido. Nos termos dos art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção de direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela de urgência exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora e probabilidade de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em superficial análise dos autos e juízo provisório, avisto plausibilidade do direito afirmado, por não vislumbrar tenha ocorrido tentativa de intimação pessoal do Agravante, em cumprimento aos requisitos da legislação de regência. Sucede que dos autos de origem não há indícios de que o ora Agravante tenha sido notificado ou mesmo de que tenha a Agravada encontrado o seu paradeiro após frustrada a única tentativa de comunicação pessoal, antes de realizar a intimação por edital Id. 15941102. Também noto que a intimação pelo Oficial do Registro de Imóveis foi feita apenas uma vez (Id. 15941102), e não duas, como dispõe o §3o-A do art. 26 da Lei no 9.514/1997, bem como não houve tentativa de notificação por meio de pessoa da família, vizinho etc. A jurisprudência do colendo STJ é no sentido de que, “para a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, somente admite-se a constituição em mora do devedor por edital quando esgotadas as possibilidades de intimação pessoal”. (AgInt no AREsp 1281959/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25.6.2019, DJe 28.6.2019), e ainda, que “no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora” (AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27.8.2019, DJe 2.9.2019) Também é inegável que a realização de atos expropriatórios do imóvel causará ao Agravante prejuízos irreversíveis. Assim, verifico presentes os requisitos que autorizam a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência de natureza antecipada, para manter o ora Agravante na posse do imóvel, bem como a suspensão de qualquer ato expropriatório extrajudicial até o julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Oficie-se ao 3o Cartório de Registro de Imóveis de Brasília a respeito, com urgência. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora